Tribunal: TCU
Processo: 019.031/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília, por inexecução do Contrato FUB 6439, celebrado para a prestação de apoio logístico à Realização de Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para áreas Metropolitanas, projeto de interesse do extinto Ministério das Cidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), em desfavor da Fundação de Gestão e Inovação (FGI), de Aiporê Rodrigues de Moraes, Timothy Martin Mulholland, Elson Rodrigues de Souza, Fábio Bandeira Machado, João Otávio Pereira Marques, Ney Barreto Júnior e Luiz Carlos Bueno de Lima, em razão do inadimplemento do Contrato FUB 6439, celebrando entre a FUB e a FGI para a prestação de apoio logístico à "Realização de Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para áreas Metropolitanas", projeto de interesse do extinto Ministério das Cidades, o qual, para tanto, descentralizou crédito orçamentário para a FUB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Ney Barreto Junior; 9.2. aplicar a Ney Barreto Junior a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal; 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável; 9.7. restituir os autos à Secretaria de Recursos do Tribunal para continuidade do feito, relativamente ao recurso de peça 166.